Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0721540-57.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro a gratuidade de justiça aos reclamantes-agravantes, para dispensa de recolhimento das custas processuais, tendo em vista as declarações de hipossuficiência anexadas aos autos (ids. 60120193 – p. 21/23). 2. O efeito regressivo no agravo interno está condicionado por lei à prévia manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. Assim, ao interessado LIVIO PINTO para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 60120193), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator